Tribunal: TJMT
Processo: 1050781-63.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050781-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILES JULIANA DE CASTRO - CPF: 325.737.231-00 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de abusividade contratual c/c repetição do indébito e danos morais. cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (rmc). ausência de vício de consentimento. utilização do cartão para compras. inexistência de falha na prestação do serviço. revisão de juros inadmissível. improcedência confirmada. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória com pedidos de conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo comum, repetição de valores e indenização por danos morais, em razão de suposta falta de transparência contratual.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) saber se há abusividade na taxa de juros aplicada à operação; (iii) saber se há direito à conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum e à devolução de valores ou indenização por danos morais.

iii. razões de decidir

3. A contratação foi realizada digitalmente, com assinatura por biometria facial, envio de selfie e documentos, e validação por geolocalização compatível com o endereço da contratante, evidenciando autenticidade e ausência de vício.

4. A Apelante utilizou o cartão de crédito regularmente para compras em diversos estabelecimentos, o que demonstra ciência inequívoca sobre a natureza da contratação.

5. A alegação de desconhecimento é infirmada pela conduta da contratante e pela clareza das faturas, que apontam encargos típicos da modalidade contratada.

6. A jurisprudência afasta o reconhecimento de vício de consentimento quando há prova da formalização válida e da efetiva utilização do serviço, conforme precedentes mencionados.

7. A taxa de juros praticada está dentro dos parâmetros legais e da média de mercado para cartão consignado, não configurando abusividade nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

8. A conversão da operação em empréstimo consignado comum implicaria alteração unilateral da essência do ajuste, o que não se admite na ausência de vício invalidante.

9. Não havendo ilicitude nos descontos nem falha na prestação do serviço, é incabível a repetição de valores ou indenização por danos morais.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem é válida quando acompanhada de documentação hábil e demonstrada a ciência da contratante. 2. A utilização consciente dos serviços afasta a alegação de vício de consentimento. 3. A conversão judicial da operação em empréstimo consignado comum não se admite sem vício invalidante. 4. A taxa de juros da modalidade cartão consignado não é abusiva se dentro dos parâmetros legais e da média de mercado. 5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há direito à devolução de valores nem à indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADILES JULIANA DE CASTRO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais”
(Proc. nº 1050781-63.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelante em desfavor de PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da Justiça gratuita (cf. Id. nº 340362383).

A apelante sustenta que o douto juízo sentenciante não agiu com o costumeiro acerto ao consignar que foi devidamente esclarecida sobre as taxas e encargos contratuais. Argumenta que a celeuma da demanda reside na falta de transparência do negócio jurídico ofertado pelo banco requerido, que não apresentou informação clara acerca da modalidade do empréstimo consignado de cartão de crédito.

Afirma que os contratos foram celebrados nos mesmos termos do empréstimo consignado, especificando valores, parcelas e prazo fixo para término do pagamento, porém com taxa de juros relativa ao empréstimo de cartão de crédito. Destaca que o banco apelado se aproveitou de sua vulnerabilidade, estando endividada, para realizar a contratação de empréstimos na modalidade de cartão de crédito sem nenhuma transparência.

Aponta que a taxa de juros aplicada no contrato é exorbitante, pois não corresponde ao empréstimo consignado e sim ao empréstimo de cartão de crédito, ainda que os termos contratuais sejam idênticos ao consignado.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, convertendo-se a operação de crédito firmada entre as partes às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade, conforme indicadores do Banco Central (BACEN) (cf. Id. nº 340362384).

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 340362395, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato c/c repetição do indébito e ressarcimento de danos morais.

Alega a parte Apelante que houve falta de transparência na contratação do cartão de crédito consignado, com aplicação de taxas de juros abusivas, violação da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de vício de consentimento, requerendo a conversão do contrato para empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado.

Já a parte Apelada defende a regularidade da contratação realizada por meio digital com biometria facial, a ciência do consumidor sobre o produto contratado comprovada pela utilização do cartão para compras mensais, a legalidade das taxas de juros aplicadas e a ausência de vício de consentimento.

A r. sentença concluiu pela parcial procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“ (...) A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário; bem como pede a devolução em dobro do montante descontado e indenização por danos morais, ao argumento de que não teria contratado naquela modalidade de cartão de crédito consignado, mas que sua intenção era ter contratado como empréstimo consignado.

Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (termo de adesão), instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou as faturas e o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte requerente.

De início, necessário ressaltar que a parte autora recebeu valores em sua em sua conta, bem como realizou compras a crédito por meio do cartão de crédito, conforme se observa nas faturas de Id. 189530531, demonstrando a utilização para diversos pagamentos, como mercados, farmácias, entre outros pagamentos.

Isso, por si só, demonstra que se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies. Essa realidade acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de cartão de crédito consignado, já que além de envolver saques por meio do cartão de crédito, também envolveu diversas compras, tendo a autora utilizado o cartão de crédito de maneira mensal.

Além disso, denota-se pelas faturas a informação clara e inequívoca ao consumidor, no sentido de que o não pagamento do valor integral da fatura acarreta na cobrança dos encargos nela previstos. Consequentemente, não pode a parte autora dizer que não tinha ciência da incidência dos encargos que agora pretende sejam revistos.

Assim, a prática da autora evidencia que seu intuito era de contratar a modalidade de cartão de crédito consignado com saques, e não somente de empréstimo simples como tenta alegar na exordial. Além disso, é inequívoco que tinha plena ciência do produto que estava utilizando e das consequências do não pagamento no tempo e modo devidos.

O fato da parte autora alegar que desconhecia a contratação de cartão de crédito é totalmente contrária a sua própria postura de utilização do referido cartão para compras mensais. Ou seja, a tese autoral é rebatida pela própria conduta da parte autora.

Além disso, observa-se do contrato anexado aos autos, que o processo foi realizado de maneira digital da contratação do empréstimo consignado, e pelos documentos juntados na contratação são evidentemente autênticos comparados com os documentos pessoais juntados pela parte autora na exordial.

A assinatura digital com biometria facial, data, hora e IP do dispositivo constitui prova válida da contratação bancária.

Além do mais, a inexistência de impugnação da titularidade das contas recebedoras e a ausência de devolução dos valores recebidos afastam a alegação de inexistência de relação jurídica.

Na assinatura digital do contrato, a parte autora permitiu que fosse ativada a, autenticação eletrônica, dados pessoais, IP, data e horário e geolocalização com os dados -15.6503189, -56.1286095, cuja geolocalização é nas proximidades do endereço do autor constante na exordial, qual seja, Rua Clovis Hugney, nº 285, Centro-Sul, Várzea Grande/MT, CEP. 78110-073.

Assim, a tese autoral de que a contratação não foi realizada de maneira adequada não prospera, pois a localização da contratação conforme latitude e longitude supracitada demonstram que a contratação foi na região de residência da parte autora, bem como restou evidenciada a validade da assinatura digital no caso em comento.

Na sequência, a autora deu o aceite nas condições gerais da proposta do crédito consignado. A parte autora ainda tirou selfie e fotos do seu documento de identificação anexando no processo de formalização.

Via de consequência, não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de empréstimo consignado. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado, e pelo fato da parte autora ter usufruído dos serviços de cartão de crédito e saques, tendo sido beneficiada com a prestação do serviço contratado.

Logo, não há que se falar em vício algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para tal exigência.

Outrossim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Também não vinga a tese de que a cobrança via reserva de margem seria ilegal, conforme articulado pela parte requerente na inicial. O desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem aparo legal, ex vi do disposto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003.

Quanto ao valor da margem consignável descontado da folha de pagamento da parte autora não ser suficiente para quitar a prestação do empréstimo mais os encargos rotativos, verifica-se pela documentação anexada aos autos que há expressa previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado.

Vislumbra-se, portanto, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.

Assim, se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos.

Por fim, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado, tendo esta se utilizado da prestação de serviço referente ao cartão de crédito, realizando compras mensais com o referido cartão, não havendo que se falar em revisão dos juros, devendo-se manter conforme contratado.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), se as taxas de juros aplicadas são abusivas e se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No caso em análise, verifica-se que a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada por meio digital, com assinatura por biometria facial, envio de selfie e documentos pessoais da Apelante, conforme destacado na sentença recorrida. Além disso, restou demonstrado que a Apelante utilizou efetivamente o cartão para realizar compras mensais em estabelecimentos diversos, como mercados e farmácias, o que evidencia a ciência inequívoca sobre a natureza do contrato firmado.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é válida quando formalizada adequadamente e quando há comprovação da ciência do consumidor sobre a natureza do contrato, especialmente quando demonstrada a utilização do serviço.

Corroborando esse entendimento, em julgados de minha relatoria, assentei:

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (rmc). validade contratual. ausência de vício de consentimento. utilização dos valores creditados. inexistência de dano moral. desprovimento do recurso.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, referentes à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, extinguindo o feito com resolução do mérito (CPC/2015, art. 487, I).

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) saber se houve falha no dever de informação, capaz de comprometer a validade do negócio jurídico; (iii) saber se os descontos mensais, por si só, caracterizam prática abusiva ou dano moral indenizável.

iii. razões de decidir

3. A contratação do cartão consignado foi formalizada por meio de termo de adesão com indicação clara da modalidade e autorização expressa para uso da margem consignável, sem prova de vício de consentimento ou de que a autora desconhecia a natureza do contrato.

4. Os valores contratados foram efetivamente creditados na conta da autora, não havendo comprovação de fraude ou de ausência de contraprestação.

5. A incidência de encargos rotativos e o desconto mínimo são inerentes à modalidade de cartão de crédito consignado, conforme autorizado no art. 6º da L. nº 10.820/2003.

6. A pretensão de conversão do contrato em empréstimo consignado comum carece de amparo jurídico, pois implicaria alterar unilateralmente a essência do ajuste pactuado.

7. Não se constata falha na prestação do serviço que justifique a devolução de valores em dobro ou a condenação por danos morais, ausente prova de ilegalidade nos descontos ou de abalo à dignidade da parte autora.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para uso da margem consignável é válida quando acompanhada de documentação que demonstre a ciência da contratante. 2. A inexistência de prova de ilicitude nos descontos e de vício de consentimento afasta o reconhecimento de dano moral e a repetição de valores. 3. A conversão judicial do contrato de cartão consignado em empréstimo comum não se admite na ausência de vício invalidante do negócio jurídico.”

(N.U 1031152-06.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais. contratação de cartão de crédito consignado. utilização do serviço e transferência via ted. ausência de vício de consentimento. juros dentro da média de mercado. funcionamento do crédito rotativo. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com pedidos de nulidade contratual, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais, todos relacionados à contratação de cartão de crédito consignado.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação da modalidade de cartão de crédito consignado; (ii) saber se a taxa de juros contratada revela abusividade; (iii) saber se há direito à restituição dos valores pagos e à compensação por danos morais.

iii. razões de decidir

3. A contratação restou formalizada mediante apresentação de documentos e transferência via TED, sendo comprovada a efetiva utilização do cartão para saques e compras.

4. A alegação de desconhecimento do contrato não subsiste diante da conduta da parte, que se beneficiou dos valores e serviços disponibilizados.

5. A jurisprudência consolidada afasta o reconhecimento de vício de consentimento quando comprovada a ciência do consumidor sobre os termos contratuais.

6. A taxa de juros mensal (4,80%) não extrapola a média de mercado para a modalidade, não sendo aplicável, de forma absoluta, a Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES.

7. O valor final descontado reflete o funcionamento rotativo do crédito consignado, que financia o saldo remanescente, característica própria da modalidade.

8. Ausente prova de ilegalidade ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em repetição do indébito nem em indenização por danos morais.

9. Rejeitam-se as preliminares de prescrição e decadência, em razão do trato sucessivo da obrigação e da ausência de ciência inequívoca do alegado vício.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstradas a formalização e a utilização consciente dos valores e serviços. 2. A alegação de vício de consentimento não prevalece diante da comprovação de TED e uso do cartão. 3. Taxa de juros superior ao limite administrativo não é abusiva se estiver em conformidade com a média do mercado. 4. O crédito rotativo explica a elevação do valor final pago, não caracterizando, por si, onerosidade excessiva.”

(N.U 1006688-78.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

No caso concreto, a alegação de vício de consentimento não se sustenta diante da comprovação de que a Apelante utilizou regularmente o cartão de crédito para compras mensais, o que demonstra ciência inequívoca sobre a natureza do contrato firmado. Ademais, a contratação foi realizada por meio digital com biometria facial, selfie e documentos pessoais, o que confere segurança e validade ao negócio jurídico celebrado.

Quanto à alegação de abusividade das taxas de juros, é importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 27,
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Além disso, a Súmula 382 do STJ estabelece que
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

No caso em análise, as taxas de juros aplicadas estão dentro dos limites legais estabelecidos para a modalidade de cartão de crédito consignado, conforme a Lei 12.593/2012 e a Instrução Normativa PRES/INSS n. 125/2021, que estabelecem o limite de 3,06% ao mês para essa modalidade específica. Embora as taxas praticadas sejam superiores às de empréstimo consignado comum, isso se justifica pela natureza distinta dos produtos, sendo o cartão de crédito consignado uma modalidade que envolve crédito rotativo.

Importante destacar que a pretensão de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não encontra amparo jurídico quando não demonstrado vício invalidante do negócio jurídico. Conforme entendimento jurisprudencial, tal conversão implicaria alterar unilateralmente a essência do ajuste pactuado, o que não se admite quando a contratação foi realizada de forma válida e com ciência do consumidor.

Nesse contexto, a conduta da Apelante, que utilizou regularmente o cartão de crédito para compras mensais e agora pretende a conversão do contrato para modalidade mais vantajosa, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Quanto ao dever de informação, verifica-se que o contrato apresentado pela instituição financeira contém informações claras sobre a modalidade contratada, as taxas de juros aplicáveis e a forma de pagamento, não havendo comprovação de que a Apelante tenha sido induzida a erro ou que não tenha compreendido a natureza do negócio jurídico celebrado.

Ademais, a utilização regular do cartão de crédito para compras mensais demonstra que a Apelante tinha plena ciência do produto contratado e de suas características, não sendo razoável presumir que desconhecia a natureza do contrato após meses de utilização do serviço.

Por fim, não havendo comprovação de ilegalidade nos descontos realizados ou de falha na prestação do serviço, não há que se falar em repetição de indébito ou em indenização por danos morais.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do apelado para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026